Tribunal: TCU
Processo: 041.053/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 785/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.053/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Lemos Andrade (XXX.923.018-XX); Andre Luiz Castro Ribeiro (XXX.134.591-XX); Carlos Michael de Carvalho (XXX.531.328-XX); Claudio Goncalves Anhezini (XXX.489.429-XX); Cristina de Jesus (XXX.540.978-XX); Darlen Cibeli Martelo Bach (XXX.749.059-XX); Elder Magalhaes Campi (XXX.709.648-XX); Eliana Mara Baccelli (XXX.666.928-XX); Eluisane Muller Carvalho (XXX.177.679-XX); Fernandes Cordeiro (XXX.821.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.